Tribunal: TJBA
Processo: 0006796-89.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0006796-89.2011.8.05.0039EDciv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:
L. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS,
SAUL LOPES CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO. ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou os danos morais e determinou a atualização monetária nos termos do art. 1-F, da Lei 9.494/97.

2. O embargante alega que o acórdão demanda aperfeiçoamento, pois foi aplicado o índice de atualização monetária distinto daquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), devendo, portanto, ser aplicada a Taxa SELIC.

3. O embargante apresentou contrarrazões manifestando sua concordância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro no acórdão embargado referente a aplicação da atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. H
ouve vício na decisão embargada, quanto a atualização monetária fixada com base no artigo 1-F da Lei 9.494/97, pois contraria
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947).

6.
Conforme o art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá incidência da Taxa Selic até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos

Tese de Julgamento:

1. Nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, a Taxa Referencial não pode ser aplicada, diante da sua inconstitucionalidade, devendo-se aplicar a Taxa SELIC, até o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006796-89.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante L. D. S. F. e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 8 de Julho de 2025.